Tribunal: TJDFT
Processo: 0716713-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO USUÁRIO. SUBSÍDIO AO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante quando o acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório, os depoimentos de policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. As declarações extrajudiciais do usuário no sentido de que adquiriu a droga do apelante fortalece os outros elementos de prova produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, subsidiando o decreto condenatório (art. 155 do CPP).
4. Recurso improvido.